Tribunal: TJPA
Processo: 0810076-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810076-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PAI DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE DEMNSTRAÇÃO DOS CUIDADOS COM OS FILHOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESAMPARO DOS INFANTES. CONDIÇÕES PESSOAIS POR SI SÓ SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTA O DECRETO SEGREGACIONISTA. ORDEM CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.

Oferecida a denúncia, resta superada a tese de excesso de prazo pelo não oferecimento da peça acusatória e encerramento do inquérito policial
.

2.

Nossa Suprema Corte já se posicionou que a não comprovação de que os filhos do paciente se encontram em situação de desamparo inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, porquanto não evidencia situação de excepcionalidade
.

3.

as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

4. ORDEM CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER A ORDEM E, NA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de ________ a __________ do mês de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 20 de julho de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0810076-83.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

PACIENTE:
MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA

IMPETRANTE:
ALLATAN WENDELL SILVA CORREA E AGUINALDO DE LIMA GOMES

PROCESSO REFERÊNCIA:
0807226-97.2023.8.14.0051

RELATOR: DES.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar impetrado em favor de
MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA
, em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da lei 11.343/2006).

Alegam que, em 05 de maio de 2023, a companheira do paciente foi presa em flagrante por ter acautelado em sua casa material entorpecente e, posteriormente, em 23 de maio de 2023, ocorreu a prisão em face do paciente, por supostamente
“não ter sido encontrado na casa de sua namorada no dia da operação
”.

Informam que o inquérito foi relatado pela autoridade policial em 13 de junho de 2023, e que o respectivo processo ainda aguarda o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público. Que há excesso de prazo processual, visto que o paciente permanece preso desde o dia 23 de maio de 2023.

Apontam, ainda, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos de dois processos distintos (
0807226
-97.2023.8.14.0051 e
0807289
- 25.2023.8.14.0051).

Que ambos são derivados da mesma operação policial - “Mão de ferro”.

Que no processo de início
0807289
a prisão do paciente foi revogada e que, ainda que os dois mandados de prisão tenham os mesmos fatos ensejadores, a prisão decretada no processo
0807226
permanece decretada.

Que os dois processos possuem o mesmo número de inquérito e, portanto, o mesmo relatório final oferecido pela autoridade policial.

Sustentam, ainda, que o paciente é pai de dois menores de idade e que a eles provê sustento, vez que a genitora se encontra desempregada. Que
MARKS YURI

EDWIN MARTINS DE SOUSA
possui residência fixa no distrito da culpa, possui bons antecedentes, é réu primário e possui ocupação lícita - serrador na empresa ‘Estância Ypê’.

Evocam os impetrantes a hipótese de extensão de benefícios concedidos a corréu, apontando o fato de que a acusada MARLENA SANTOS DE JESUS foi beneficiada com a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica, por ser provedora do sustento de filhos menores.

Os autos vieram a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora.

As informações foram prestadas em 28.06.2023, conforme documento de Id 14818096.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento de denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade na sua integralidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

No que se refere ao excesso de prazo pleiteado pelo suplicante, anoto não lhe assistir razão.

Inicialmente o impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão da denúncia ainda não ter sido oferecida, porém em consulta aos autos originários verifica-se que o Ministério Público em 28.06.2023 ofereceu a peça acusatória, tendo o magistrado singular recebido em 19.07.2023.

Desta forma, não assiste razão ao acusado o pleito de excesso de prazo em razão da ausência de oferecimento da denúncia.

Quanto ao prazo para encerramento do Inquérito Policial, temos que segundo a lei 11.343/06, em seu art. 51, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso.

Assim concluímos que não assiste razão a argumentação do impetrante, uma vez que a prisão do paciente foi efetuada em 23.05.2023 e o Inquérito Policial foi concluído em 13.06.2023, portanto, em menos de 30 dias, obedecendo os prazos legais.

Ademais, a aferição de eventual excesso de prazo para a conclusão do inquérito não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, o número de investigados e a necessidade de diligências a serem realizadas.

No caso em comento, temos um processo oriundo de uma operação em que há mais de um envolvido, tendo ocorrido busca e apreensão em pelo menos cinco lugares.

Com isso, temos que a duração do inquérito se mostrou razoável e dentro dos critérios de proporcionalidade.

Nossa Corte Cidadã possui posicionamento neste sentido, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade. 2. O princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, a Constituição Federal) aplica-se no âmbito dos inquéritos policiais. 3. A aferição de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, o número de investigados e necessidade de diligências a serem realizadas. 4. Tratando-se de investigado solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, sendo possível sua prorrogação se a complexidade das investigações o exigir. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 155947 DF 2021/0340730-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Ressalte-se que oferecida a denúncia, não há mais que se falar em excesso de prazo para a conclusão do inquérito. Veja o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. 1. Hipótese que retrata feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação de que vários são integrantes da organização criminosa, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 2. "Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" ( HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 648585 MS 2021/0060016-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Portanto, resta superada a tese de excesso de prazo.

2.

DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR

Requer o impetrante, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, haja vista o fato do paciente ser pai de filhos menores e que supostamente dependeriam dele.

Ocorre que
não houve comprovação, por parte do paciente, de situação de desamparo dos filhos. Nossa Suprema Corte já se posicionou que a não comprovação de que os filhos do paciente se encontram em situação de desamparo inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, porquanto não evidencia situação de excepcionalidade.

É preciso observar que
o principal objetivo da lei é a proteção da criança, e não a concessão de um salvo-conduto para que cometam crime sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade.

Neste sentido:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Artigo 117 da LEP. Excepcionalidade não demonstrada. Ausência de comprovação de situação de desamparo do filho da agravante. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A não comprovação de que os filhos da agravante se encontram em situação de desamparo inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, porquanto não evidencia situação de excepcionalidade apta a flexibilizar o disposto no art. 117 da LEP. 2. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido” ( HC nº 179.914-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/5/20). 3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 216942 SC, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022).

Frise-se que como bem asseverado pelo impetrante, a companheira do paciente já gozou do benefício do habeas corpus para cuidar dos filhos menores, demostrando que não se encontram em situação de desamparo.

Por esta razão, entendo que não merece prosperar o pedido da paciente com base em tal argumento.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...). 4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Por fim, resta claro, conforme informações da autoridade coatora, que a decisão que decretou a prisão preventiva em relação a ação penal que originou este habeas corpus (0807226-97.2023.814.0051) não guarda relação com os fundamentos que revogou a prisão preventiva do mesmo no processo 0807289-25.2023.814.0051. Isso porque neste processo a namorada/amante do paciente foi presa por portar entorpecentes, mas não havia justa causa para acusar o paciente. Diferente do que ocorreu na ação que originou o presente
mandamus,
onde foi encontrado grande quantidade de entorpecentes na casa de propriedade do paciente, sendo preso ele e sua companheira.

Desta feita, a invocação de isonomia em relação aos processos deve ser afastada, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos já exposados pelo impetrado.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço parcialmente a ordem para, nessa extensão, denegá-la.

É o voto.

Belém, 20 de julho de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/08/2023